Tribunal: STF
Processo: HC 93637
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU
   SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO STJ.  CÓPIA ILEGÍVEL DA
   DATA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PEÇA OBRIGATÓRIA.
   TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
   DENEGAÇÃO.
1.      A questão de direito tratada nestes autos diz
   respeito ao alegado constrangimento ilegal decorrente de decisões
   do Superior Tribunal de Justiça que negaram seguimento ao agravo
   de instrumento interposto contra decisão do Tribunal de Justiça
   que inadmitiu o recurso especial anteriormente interposto.
2.
        Por estar ilegível a data da certidão de publicação do acórdão
   recorrido, tal circunstância equivale à sua ausência, fato que
   impede a aferição da tempestividade do recurso, pressuposto de
   ordem pública do seu cabimento. Incide, na espécie, o óbice da
   Súmula STF nº 639 (AI-AgR n° 681.527/SP).
3.      Segundo reiterada
   orientação desta Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar
   a inteireza do traslado (AI 330.970-AgR, rel. Min. Moreira Alves,
   1ª Turma, unânime, DJ 10.08.01, e AI 481.531-AgR, de minha
   relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ 22.10.04).
4.      A circunstância
   de a Corte local não haver fundamentado a decisão de
   inadmissibilidade do recurso especial com base na
   intempestividade, não tem relevância, eis que a interposição do
   agravo de instrumento devolve ao STJ o exame amplo dos requisitos
   de cabimento do recurso especial, incluindo sua tempestividade
   (AgR-AI 556.404/PR, rel. Joaquim Barbosa, DJ 28.04.2006).
5.
        Habeas corpus denegado.